Tribunal: TJES
Processo: 0001234-39.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001234-39.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS DIGITAIS. PRINTS DE WHATSAPP. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR CORROBORADA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. CONFISSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 dias-multa. A Defesa requer a declaração de nulidade da busca e apreensão realizada na residência do acusado, sob alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais consistentes em prints de WhatsApp, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca e apreensão em razão da alegada quebra da cadeia de custódia das provas digitais que subsidiaram a investigação; (ii) estabelecer se os elementos probatórios demonstram tráfico de drogas ou mera posse para consumo pessoal; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova, sendo necessária a demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material probatório.

4. Os prints de WhatsApp não constituíram o único fundamento para a expedição do mandado de busca e apreensão, pois foram corroborados por diligências de campo, monitoramento policial e elementos colhidos durante a investigação preliminar.

5. Os depoimentos dos policiais civis confirmam a compatibilidade entre as imagens divulgadas nas redes sociais e o ambiente encontrado na residência do acusado, inclusive quanto ao computador visualizado ao fundo das fotografias.

6. A cadeia de custódia dos entorpecentes foi preservada, diante da existência de registro fotográfico, correspondência entre os autos de apreensão e o laudo químico, bem como identificação compatível dos boletins de ocorrência e materiais periciados.

7. A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos policiais, pelas postagens em redes sociais com oferta de drogas, pela apreensão de embalagens para fracionamento e pela localização dos entorpecentes no quarto do acusado.

8. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, associadas às circunstâncias da apreensão e à existência de material destinado ao fracionamento, afastam a tese de posse para consumo pessoal.

9. O crime de tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer dos verbos previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia.

10. A condição de usuário de drogas não impede a caracterização simultânea da prática de tráfico de entorpecentes.

11. A natureza das drogas apreendidas, todas derivadas da cannabis sativa, não justifica a exasperação da pena-base, contudo, a quantidade justifica a exasperação, devendo incidir, ainda, a atenuante da confissão espontânea na segunda fase do processo dosimétrico.

12. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não se aplica quando as circunstâncias concretas demonstram dedicação do agente à atividade criminosa, evidenciada pela comercialização estruturada de drogas via delivery e utilização de redes sociais para oferta dos entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à confiabilidade da prova.

2. Prints de WhatsApp utilizados como elemento inicial de investigação não invalidam a busca e apreensão quando corroborados por diligências policiais independentes.

3. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, associadas a elementos indicativos de comercialização, afastam a desclassificação para uso pessoal.

4. A condição de usuário não impede a caracterização simultânea do crime de tráfico de drogas.

5. A dedicação à atividade criminosa impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

6. A natureza de drogas derivadas da cannabis sativa, isoladamente, não justifica a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158-A e seguintes. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no REsp nº 2.227.578/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.11.2025, DJEN 27.11.2025. STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025, DJEN 14.10.2025. STJ, AgRg no AREsp nº 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023. STJ, AgRg no REsp nº 2.062.259/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25.09.2023, DJe 28.09.2023. STJ, AgRg no HC nº 940.836/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.03.2025, DJEN 02.04.2025. Súmula nº 231/STJ. Súmula nº 630/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 19096351), a Defesa suscita a nulidade absoluta da busca e apreensão realizada na residência do réu, requerendo a absolvição do réu, sob o argumento de que a medida foi fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e "prints" de WhatsApp de origem desconhecida, sem perícia técnica e com grave violação à cadeia de custódia das provas digitais.

Alega que tais imagens são facilmente manipuláveis e que a ausência de metadados ou código hash compromete a integridade e a autenticidade do que foi apresentado pela polícia.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver desclassificação para a infração contida no art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que não foram encontrados elementos clássicos da mercancia no local, como balanças de precisão, anotações de venda, dinheiro em espécie ou armas, e que os depoimentos dos policiais foram contraditórios e carentes de corroboração externa.

Caso não acolhidos os demais pleitos, pugna pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, alegando que o juiz afastou indevidamente o benefício com base nos mesmos
prints
questionados, ignorando que o apelante é primário, possui bons antecedentes e comprovou ocupação lícita.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº
16701288
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
17953158
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIEL TEIXEIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 19096351), a Defesa suscita a nulidade absoluta da busca e apreensão realizada na residência do réu, requerendo a absolvição do réu, sob o argumento de que a medida foi fundamentada exclusivamente em denúncia anônima e "prints" de WhatsApp de origem desconhecida, sem perícia técnica e com grave violação à cadeia de custódia das provas digitais.

Alega que tais imagens são facilmente manipuláveis e que a ausência de metadados ou código hash compromete a integridade e a autenticidade do que foi apresentado pela polícia.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver desclassificação para a infração contida no art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que não foram encontrados elementos clássicos da mercancia no local, como balanças de precisão, anotações de venda, dinheiro em espécie ou armas, e que os depoimentos dos policiais foram contraditórios e carentes de corroboração externa.

Caso não acolhidos os demais pleitos, pugna pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, alegando que o juiz afastou indevidamente o benefício com base nos mesmos prints questionados, ignorando que o apelante é primário, possui bons antecedentes e comprovou ocupação lícita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 16699380) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, narrando que, no dia 22/05/2025, policiais civis do DENARC cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, localizada no bairro Planalto, em Vila Velha.

Durante a diligência, foram encontrados no quarto do acusado aproximadamente 87g de skunk, 14g de crumble e uma porção de haxixe, além de embalagens plásticas utilizadas para o fracionamento dos entorpecentes.

A investigação apontou que o denunciado utilizava aplicativos de mensagens para ofertar as drogas, disponibilizando inclusive chave PIX para pagamento.

Após instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

Inicialmente, a Defesa alega nulidade da busca e apreensão realizada na residência do réu, com a consequente declaração de ilicitude do conjunto probatório oriundo da diligência, sob o argumento de que os “
prints”
de
Whatsapp
que serviram de base para a diligência não observaram as regras da cadeia de custódia, fato este inclusive corroborado pelo depoimento do policial civil JOSÉ IRÃ.

Com efeito, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo comprovação de adulteração ou prejuízo à prova
” (RCD no REsp n. 2.227.578/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 27/11/2025).

No caso, ao contrário do que alega a Defesa, os
prints
constantes dos autos não foram obtidos diretamente pelos policiais civis, mas sim frutos de denúncias anônimas que indicavam que o acusado realizava a comercialização de entorpecentes via
Whatsapp
.

Tanto assim que o relatório preliminar de investigação que deu base ao requerimento de busca e apreensão consta a seguinte informação (grifei):

Todas as imagens que compõem este relatório foram coletadas entre a segunda-feira da semana anterior e a data de confecção deste documento, por meio de monitoramento
realizado por colaborador com acesso à atividade pública do investigado.

A partir de então, a polícia civil, por meio da DENARC, passou a investigar o acusado, tendo realizado diligências de campo, oportunidade em que notaram frequentes deslocamentos do acusado por toda a Grande Vitória desde o início da manhã até de madrugada, atividade compatível com a comercialização de drogas via
delivery
.

Além disso, constatou-se que o acusado e seu genitor eram sócios de uma sociedade empresária voltada à prestação de serviços para embarcações estrangeiras, o que poderia indicar uma possível conexão do acusado com tripulantes de navios e, tendo em vista a natureza dos entorpecentes comercializados, a possibilidade de tais entorpecentes serem introduzidos no país por meio de tais conexões com estrangeiros.

Nesse contexto, como se verifica, os
prints
de
Whatsapp
não serviram como única fonte para o requerimento de expedição do mandado de busca e apreensão, sendo um elemento indiciário e inicial para a deflagração das investigações.

E, a partir dos demais elementos obtidos nas investigações, é que a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado.

Além do mais, não me parece que a Defesa comprovou que houve eventual adulteração na prova, sobretudo diante do depoimento do policial civil ANGELO MARCIO LUCAS GERALDO que, em juízo, foi categórico ao afirmar que o cenário onde os entorpecentes foram encontrados correspondia ao local retratada nos
prints
de
Whatsapp
recebidos pela polícia.

A Defesa parte de alegações genéricas acerca da possibilidade de manipulação dos referidos
prints
, no entanto, repita-se, o requerimento de busca e apreensão não se baseou
exclusivamente
nos referidos
prints
e não houve a produção de elementos concretos a indicar que tais
prints
tenham sido forjados por terceiros.

Outrossim, a Defesa aponta a existência de irregularidades meramente formais na coleta e armazenamento dos entorpecentes apreendidos, contudo, tais irregularidades não atestam a confiabilidade da prova, uma vez que: i) houve registro fotográfico dos entorpecentes apreendidos (pp. 04/05 - ID nº 16699366); ii) a quantidade apreendida constante do auto de constatação provisório e do auto de apreensão corresponde com o analisado no laudo químico (ID nº 16701261) e iii) o laudo químico faz expressa referência ao BU nº 58114969 o qual corresponde ao BU contido no APFD.

Assim, entendo que houve a devida observância das regras da cadeia de custódia previstas no art. 158-A e ss. do Código de Processo Penal, inexistindo indício de adulteração ou contaminação da prova, requisitos necessários para se declarar eventual nulidade da prova, de acordo com o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Firme nessas premissas, afasto as alegações de quebra da cadeia de custódia.

No tocante ao pleito absolutório, registro que a materialidade se encontra comprovada por meio do auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de droga e laudo químico (ID nº 16701261), o qual atestou a apreensão de aproximadamente 100g de entorpecentes contendo THC.

A autoria também restou suficientemente comprovada, vejamos:

O policial civil ANGELO MARCIO LUCAS GERALDO, ao ser ouvido em juízo, relatou que a investigação teve origem no serviço de inteligência da corporação, que identificou o acusado como o autor de postagens de venda de entorpecentes em grupos da internet. Após a confirmação de que o número de celular utilizado nas publicações pertencia ao investigado, foi expedido um mandado de busca e apreensão.

O policial detalhou que a equipe realizou campanas no local e abordou o acusado no momento oportuno, apresentando a ordem judicial.

Durante a diligência no imóvel, onde o réu se encontrava sozinho devido ao trabalho dos pais, as drogas mencionadas na denúncia foram localizadas no seu quarto — parte encontrada pelos agentes e parte indicada voluntariamente pelo próprio acusado.

A referida testemunha ressaltou que as fotos das drogas postadas na internet continham, ao fundo, um computador que foi posteriormente identificado na residência. Embora não tenham sido observadas vendas diretas na porta da casa durante o monitoramento e o policial não recordasse da apreensão de balanças ou anotações, foram apreendidos e encaminhados à delegacia as drogas, as embalagens e o telefone celular, respeitando-se os protocolos de cadeia de custódia.

No mesmo sentido, foi o depoimento do policial civil JOSE IRAN FRANCO, que, em juízo, confirmou os fatos e explicou que a investigação teve início após a polícia receber denúncias, via terceiros, sobre postagens de GABRIEL nas redes sociais, nas quais ele ofertava substâncias ilícitas detalhando quantidades e valores.

Durante a diligência na residência, os policiais abordaram GABRIEL, que estava sozinho no imóvel. O policial relatou que o acusado os conduziu até seu quarto, que, embora situado no terreno dos pais, ficava em uma estrutura separada da casa principal. No local, foram apreendidos aproximadamente 87g de "skunk", 14g de "crumble" e uma pequena porção de haxixe.

O depoente destacou que o computador encontrado no quarto era semelhante ao que aparecia ao fundo das fotos das drogas postadas na internet e, embora não tivesse certeza absoluta, acreditava que uma balança de precisão também fora apreendida.

Por fim, o depoente mencionou que, apesar de as campanas prévias não terem flagrado movimentação suspeita na frente da casa, o material ilícito foi localizado pelos próprios agentes.

Nesse ponto, rememoro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

O acusado, em sede policial, exerceu o seu direito constitucional ao silêncio. Contudo, afirmou que é usuário de maconha “no geral”, referindo-se a haxixe e “skank”.

Já em seu interrogatório, o réu confirmou a realização da busca em sua residência e admitiu que mantinha em depósito cerca de 87g de "skunk" e 14g de "crumble". Embora tenha reconhecido a posse de sacolas plásticas, alegou que as utilizava para embalar a droga para consumo próprio fora de casa, negando veementemente que oferecesse os entorpecentes para venda por meio de seu telefone.

O acusado reforçou as declarações prestadas à polícia, sustentando que não precisa do tráfico para sobreviver, uma vez que sua família possui boas condições financeiras e ele utiliza seu próprio salário para adquirir as substâncias, já que não possui despesas domésticas.

O réu justificou a quantidade apreendida pelo fato de ser usuário intensivo, consumindo drogas ao longo de todo o dia, e explicou que o "crumble" é uma forma de extração de THC da flor da maconha.

A Defesa insiste na tese de que os entorpecentes eram para uso próprio do acusado, sob o argumento de que não teria havido a apreensão de petrechos relacionados ao tráfico ou a prova efetiva da mercancia.

De acordo com o art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para “
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, houve a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes (aproximadamente 100g) de alto valor (“crumble” e “skank”), quantidade incompatível com a alegação de uso pessoal.

Além disso, conforme consta do auto de apreensão, houve a apreensão de várias embalagens plásticas para a distribuição de entorpecentes, sendo inverossímil a versão do acusado de que utilizava tais envelopes para consumo próprio fora de casa.

Chamo atenção ainda às provas colhidas nos depoimentos dos policiais civis que, aliadas aos elementos informativos do serviço de inteligência, convergem de forma robusta para a tipificação do crime de tráfico de drogas, afastando a tese de posse para uso exclusivo.

A existência de postagens em redes sociais com a oferta de substâncias, indicando gramatura e valores, comprova a finalidade mercantil da conduta, sendo corroborada pela apreensão de materiais de embalagem e pela diversidade de substâncias de alto valor comercial, como o "skunk" e o "crumble".

O nexo causal é reforçado pelo fato de que o computador utilizado para as publicações ilícitas foi identificado no quarto do réu durante a diligência, o que, somado à natureza e à quantidade dos entorpecentes, demonstra que a droga não se destinava apenas ao consumo pessoal, mas ao abastecimento do mercado ilícito via meios digitais.

Os frequentes deslocamentos realizados pelo réu por toda a Grande Vitória e sul do Estado corroboram a tese acusatória da comercialização de drogas via
delivery
e, inclusive, infirmam a alegação defensiva de que o réu exercia atividade lícita junto à sociedade empresária de seu genitor.

Outrossim, destaco que o fato de o acusado alegar ser usuário não impede que também seja traficante, sendo comum a coexistência das figuras em um único indivíduo, inclusive no caso analisado, considerando o alto valor dos entorpecentes apreendidos, consoante reiterado entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que o conjunto das provas produzidas sob o crivo do contraditório era apto a lastrear a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas, afastando, assim, a desclassificação para o delito de porte para uso próprio de entorpecentes. Concluiu a Corte a quo que a materialidade do delito de tráfico de drogas foi demonstrada a partir da apreensão considerável quantidade de drogas, que estavam sendo transportadas pela agente, bem como das versões desconexas dos réus, que não souberam explicar claramente a origem do entorpecente,
ressaltando, ainda, a possibilidade da coexistência da condição de usuário e traficante.
2. A pretensão recursal de desclassificação do crime do art. 33 para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda amplo reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.423.220/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Por fim, sabe-se que para a “
subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia da droga, pois o crime de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, de forma que se consuma com a prática de qualquer um dos verbos descritos no tipo penal
” (STJ - AgRg no REsp: 2062259 RS 2023/0114720-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023) e, no caso, o acusado incorreu na modalidade “ter em depósito”, cuja finalidade mercantil restou devidamente comprovada pelos elementos de prova angariados aos autos.

Forte em tais razões, mantenho a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas.

Passo à análise da dosimetria da pena:

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, com base na natureza das drogas apreendidas.

Não obstante, entendo que a natureza das drogas, todas elas derivadas da
cannabis sativa
, não justifica a exasperação da pena-base, contudo, em sede de reforço argumentativo (Tema nº 1.214), entendo que a quantidade dos entorpecentes não é pouco expressiva, justificando a exasperação da pena-base tal como realizada.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu confessou a posse da droga para uso (Súmula nº 630, STJ), fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, sob os seguintes fundamentos:

Embora o réu seja primário e de bons antecedentes, o conjunto probatório, em especial aquele colhido na investigação preliminar (Processo nº 5014957-40.2025.8.08.0035), demonstra de forma inequívoca sua dedicação a atividades criminosas. As postagens recorrentes no WhatsApp, a organização da venda com fotos, preços e chave PIX e a rotina de deslocamentos característica de entregas em "delivery" são elementos concretos que indicam que a traficância não era um ato eventual, mas sim um meio de vida.

Consoante dicção expressa do referido dispositivo, para fazer jus à benesse impõe-se o preenchimento de forma cumulativa dos seguintes requisitos: i) agente primário; ii) bons antecedentes; iii) não se dedique às atividades criminosas e iv) não integre organização criminosa.

Outrossim, têm-se que o “
benefício descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, e não os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida (HC 973985/SP)
” (AgRg no HC n. 940.836/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 2/4/2025).

No caso, comungo do entendimento do Juízo
a quo
no sentido de que as circunstâncias da apreensão denotam que não se trata de um pequeno traficante, mas sim de alguém já voltado ao narcotráfico, sobretudo diante da apreensão de petrechos para comercialização (envelopes plásticos), alto custo dos entorpecentes apreendidos e na sua distribuição via
delivery
pela Grande Vitória e sul do Estado.

Assim, fixo a pena definitiva do acusado em 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, salientando que eventual detração não terá o condão de alterar o regime inicial, razão pela qual ficará à cargo do Juízo da Execução.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 5 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.